Tribunal: TJDFT
Processo: 0748994-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748994-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ANAYANA LOPES DA CONCEICAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RMEX Construtora e Incorporadora Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas que, no Processo no 0701491-45.2018.8.07.0019, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “1. Cuida-se de impugnação à penhora de imóvel, na qual a parte devedora pleiteia o a redução da penhora outrora determinada, a fim de que a constrição recaia tão somente sobre o bem situado face na cota 03, do imóvel 301, Bloco CAD, Veleiro, Encontro das Águas (ID 210229871). 2. Instada a manifestar-se, a credora, rechaçou as teses impugnativas apresentadas pela parte adversa e pleiteou a condenação da parte executada por litigância de má-fé (ID 211751432). 3. Em seguida, os autos vieram-me conclusos. Da Impenhorabilidade dos Imóveis 4. Cinge-se a controvérsia em verificar se os imóveis de matrícula no 71.770 (Apartamento 206-C, 1o pavimento, “Bloco C”, Encontro das Águas Thermas Resort, Avenida Caminho do Lago Área 02, Jardim Metodista, Caldas Novas/GO) e no 83.784 (Apartamento 202-C, 1o pavimento, “Bloco C”, Encontro das Águas Thermas Resort, Avenida Caminho do Lago Área 02, Jardim Metodista, Caldas Novas/GO) são passíveis de penhora, conforme determinado no ID 208770564. 5. O art. 31-A e §1o da Lei 4.591/1964 dispõe que: “A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime de afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. § 1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva.” grifei 6. Contudo, na hipótese vertente, o pedido da parte devedora, no sentido de considerar os referidos bens imóveis regime de afetação e, portanto, impenhoráveis, não merece prosperar. 7. Isso porque, em análise detida das certidões de ônus de ID ́s 185100559 e 185100560, os imóveis não constituem patrimônio de afetação, porquanto não há qualquer anotação nesse sentido. 8. Na realidade, foram averbadas cinco determinações de indisponibilidade de bens no imóvel constante na certidão de ID 185100560 e duas no imóvel previsto na certidão de ID 185100559, de modo que, à míngua de outros documentos que comprovem a qualidade de afetação dos dois apartamentos, é possível inferir que os imóveis não possuem destinação específica para a realização de empreendimento imobiliário. 9. Nesses moldes, o print colacionado à impugnação de ID 210229871, p.3, no sentido constar a notícia de afetação do condomínio não merece prevalecer, porquanto não há, nos autos, elementos probatórios que indiquem a situação vindicada pela parte executada. Do Excesso de Execução 10. A parte executada alega, neste momento processual, o excesso de execução. 11. No ponto, não assiste razão a parte devedora. 12. A uma porque o argumento da parte executada gira em torno da suposta penhora do condomínio inteiro, o que não corresponde à realidade, considerando a determinação de penhora de apenas duas unidades habitacionais (ID 208770564). 13. A duas porque incumbia à parte devedora trazer aos autos documentos que comprovassem o excesso, indicando, com precisão, o quantum a mais cobrado pela exequente em seu desfavor, o que não ocorreu. 14. A três porque a matéria deveria ter sido alegada por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, todavia, à época da deflagração da fase executória, em maio de 2021, a parte executada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 97385581), operando-se, assim, a preclusão temporal da questão ora trazida aos autos. Da Litigância de Má-fé 15. A parte exequente pleiteia a condenação da parte executada por litigância de má-fé. 16. In casu, não vislumbro hipótese caracterizadora da má-fé processual, tendo em vista que, para tanto, é imprescindível a comprovação do comportamento malicioso com o fim de ludibriar o Juízo, à luz do art. 80, do CPC, sendo que a alegação de impenhorabilidade do complexo condominial não configura, por si só, presunção da má-fé, tampouco o intento de alterar os fatos em prejuízo à exequente. 17. Em verdade, a condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo, pois a boa-fé na relação processual é presumida, sendo certo que eventual improcedência das razões de qualquer das partes não implica falta de lealdade processual, não estando comprovado, cabalmente, o “uso indevido desse argumento caracteriza mais uma tentativa de retardar o cumprimento da sentença, uma vez que a multipropriedade, se existente, deveria ser comprovada por meio de documentos válidos, o que não foi apresentado” (ID 211751432). Do Prosseguimento da Fase Executória 18. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora (ID 210229871), bem como a condenação da parte executada por litigância de má-fé (ID 211751432). 19. Preclusa a presente decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 208770564, itens 8 e 9. 20. Faça-se constar no mandado que o oficial de justiça deverá comunicar aos ocupantes que o imóvel está penhorado, em vias de ser levado a leilão judicial. 21. Intimem-se. Cumpra-se.” Em apertada síntese, defende a impossibilidade de o imóvel indicado pela Agravada (credora) ser penhorado em sua integralidade, pois foi instituído em regime de multipropriedade. Explica que, no regime de multipropriedade, “o imóvel é comercializado por meio de frações de tempo e usufruto, em que um imóvel possui vários proprietários, de forma que cada proprietário pode utilizar do imóvel com exclusividade e em sua integralidade da forma estabelecida em seu contrato de acordo com a sua fração.” Sustenta, também, que o bem se encontra afetado à incorporação imobiliária, conforme permitido pelo art. 31-A da Lei 10.937/2004, sendo, portanto, impenhorável, a teor do art. 833, XII, do CPC. Eventualmente, defende a ocorrência de excesso de penhora, aduzindo que o valor dos imóveis a serem penhorados excede de forma significativa o crédito executado. Argumenta que não se insurge sobre a penhora a ser realizada, mas apenas quanto à integralidade da constrição, pugnando que a expropriação recaia única e exclusivamente sobre a “cota 03, do imóvel 301, Bloco CAD, Veleiro, Encontro das Águas”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo comprovado – Ids. 66292397 e 66292389. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pretende a Agravante a antecipação da tutela recursal, com o objetivo de sobrestar os efeitos da penhora que recaiu sobre os imóveis de Matrículas no 71.770 e no 83.784, em cumprimento de sentença no qual figura como devedora. Em abono à pretensão recursal, sustenta a impenhorabilidade dos imóveis, porquanto constituídos em regime de multipropriedade e com afetação. De início, cumpre consignar que a constrição ordenada se refere aos Apartamentos 206-C e 202-C do Bloco C do Encontro das Águas Thermas Resort, em Avenida Caminho do Lago, Área 02, Jardim Metodista, Caldas Novas/GO, Matrículas no 71.770 e no 83.784, conforme decisão Id. 208770564 e petição Id. 185100558 dos autos de referência. Quanto ao alegado regime de afetação, invocado como cláusula de impenhorabilidade, a despeito de se tratar de imóvel integrante do mesmo empreendimento imobiliário, foi instituído em unidade imobiliária distinta, a saber, “stand vendas-loja 05, situada no térreo do condomínio denominado Encontro das Águas Thermas Resort”, Matrícula no 109.501 (Id. 66292408). Vê-se, portanto, que não há demonstração de que os Apartamentos 206-C e 202-C do Bloco C do Encontro das Águas Thermas Resort tenham sido submetidos ao regime de afetação. Lado outro, observo que, de fato, os imóveis indicados à penhora integram empreendimento imobiliário constituído sob o regime de multipropriedade. O Código Civil assim dispõe no artigo 1.358-C, acerca da multipropriedade: “Art. 1.358-C. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, o imóvel em regime de multipropriedade pode ter mais de um titular, que partilharão o seu uso e gozo pela fração de tempo convencionada. Assim, a fim de se resguardar direito de terceiros e evitar excesso de execução, neste exame superficial, merece parcial acolhimento a insurgência da Agravante, para que a constrição ordenada não recaia sobre a integralidade dos bens, mas apenas sobre frações ainda não comercializadas e suficientes à quitação do crédito perseguido pela Agravada. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo, para determinar que as penhoras dos Apartamentos 206-C e 202-C do Bloco C do Encontro das Águas Thermas Resort, Matrículas no 71.770 e no 83.784 (Id. 185100558 dos autos de referência) se limitem às frações/cotas ainda não comercializadas e suficientes à quitação do crédito perseguido na Execução. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora